Tribunal: STF
Processo: ARE 1254467
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECLAMADA NO PAGAMENTO DE TODOS OS DEPÓSITOS DE FGTS, NO PERCENTUAL DE 8% AO MÊS SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA, NO PERÍODO DE CINCO ANOS A PARTIR DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPREENDENTE. PEDIDO NO MÉRITO, DE PROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SOBRE A PRELIMINAR, NÃO MERECE GUARIDA A TESE APRESENTADA, UMA VEZ QUE A RECLAMANTE SUSTENTA EM SUA EXORDIAL SE TRATAR DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, SENDO DESAMPARADAS AS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE SEU CONTRATO DE TRABALHO. ADEMAIS, A DECISÃO ESTÁ FUNDAMENTADA E BEM PRESTADA, NÃO HAVENDO PERCALÇOS. O RECLAMADO APRESENTA CONTESTAÇÃO COM ARGUMENTOS QUE ENTENDE CAPAZES DE REBATER A PRETENSÃO AUTORAL, SENDO DISPENSÁVEL A EXISTÊNCIA DE TÓPICO ESPECÍFICO QUANDO O ASSUNTO É NITIDAMENTE ABORDADO NO CORPO DA PEÇA PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO, TAMBÉM NÃO MERECE PROVIMENTO A PRETENSÃO AUTORAL, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA, COM OS ACRÉSCIMOS APRESENTADOS NO PRESENTE VOTO. NO CASO ESPECÍFICO, TRATA-SE DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.609, PERCEBENDO, ALÉM DE SALÁRIO, GRATIFICAÇÕES PAGAS EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES ESTATUÁRIOS. RESTA-SE INCABÍVEL O PAGAMENTO DE FGTS, POIS DIREITOS TRABALHISTAS NÃO SÃO EXTENSÍVEIS A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PREVISÃO QUE EXCLUI O FGTS. DIREITO EXCLUSIVO DOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA 2ª TURMA RECURSAL, E ACOMPANHADO POR ESTE COLEGIADO, UNIFORMIZANDO O TEMA DISCUTIDO, EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS, COM OS ACRÉSCIMOS APRESENTADOS. CUSTAS ISENTAS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, EX VI DO ART. 55, SEGUNDA PARTE, DA LJE, C/C ART. 85 DO CPC, FICANDO SUSPENSA EM RAZÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA” (págs. 1-2 do documento eletrônico 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 37, II e § 2°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320-RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, firmou orientação no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. O acórdão do julgamento do referido precedente foi assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.
    Ressalte-se, ainda, que esse entendimento é aplicável aos casos de renovações sucessivas de contrato temporário pela Administração Pública, conforme se verifica nos seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Contrato temporário. As renovações sucessivas ou o longo período de trabalho descaracterizam o requisito constitucional da necessidade temporária, indispensável para a validade do vínculo. Direito aos depósitos do FGTS. 4. Entendimento jurisprudencial alcançado no julgamento dos temas 191 e 916 do Plenário Virtual. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE 1.183.449-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes)”
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Artigo 557, §1º-A, do CPC. Provimento monocrático. Admissibilidade. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes.
    1. Havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento.
    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
    3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
    4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.
    5. Agravo regimental não provido” (ARE 766.127-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC) para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento do processo conforme a orientação firmada por esta Corte no RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator